Tribunal: STF
Processo: RE 1286181
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. RETROAÇÃO DA DIB. REDEFINIÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. ART. 103 DA LEI 8.213/91. APELO IMPROVIDO 
    1. Trata-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de renúncia e concessão de um novo benefício, com retroação de DIB, e, consequentemente, adequação desta nova aposentadoria aos tetos instituídos pelas EC 20/1998 e 41/2003.
    2. Segundo sustenta o autor, não haveria que se falar em decurso do prazo decadencial (art. 103 da Lei 8.213/91), uma vez que a presente ação não busca revisionar qualquer elemento do ato de concessão de benefício, mas sim, a concessão de uma nova aposentadoria, mediante a retroação da DIB e a consequente consideração de PBC diverso e nova RMI mais favorável, sob o fundamento de que tais elementos não teriam sido apreciados no âmbito administrativo.
    3. A respeito da matéria, o Pleno deste egrégio TRF da 5ª Região já se manifestou no sentido de que ‘a concessão de um benefício previdenciário na esfera administrativa e a adoção de uma determinada sistemática de cálculo gera a conclusão de que, implicitamente, foram afastadas as possibilidades de deferimento de benefício diverso, com DIB, PBC e RMI diferentes’ (08039016820174050000, AR/SE, Des. Fed. Élio Wanderley De Siqueira Filho, 13.02.2018; 00013975920164050000, AR7605/PE, Des. Fed. Paulo Machado Cordeiro, 27.09.2017).
    4. À luz do entendimento acima esposado, ao deferir o benefício do autor em 29.03.1993 (aposentadoria especial), considerando determinado período básico de cálculo da RMI, o INSS reputou correto o PBC empregado, à luz da legislação então vigente, indeferindo, ainda que implicitamente, a pretensão de retroação da DIB.
    5. O recálculo do benefício com base em questões que foram implicitamente resolvidas no ato administrativo de concessão, trata-se, em verdade, de revisão de benefício, direito este que restou fulminado pela decadência, uma vez que a aposentadoria especial do autor teve início em 1993 e a presente ação somente foi ajuizada em 2015.
    6. Apelação do particular improvida.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 
    O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 626.489-RG, com repercussão geral reconhecida (Aplicação do prazo decadencial previsto na Medida Provisória nº 1.523/97 a benefícios concedidos antes da sua edição – Tema 313), decidiu que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória nº 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.
    No caso, o ato de concessão do benefício ocorreu em 29.03.1993, antes, portanto, do advento da mencionada MP 1.523/1997. Desse modo, conta-se o prazo de 10 (dez) anos a partir de 1º.08.1997. No entanto, a ação revisional da qual decorre o presente recurso foi ajuizada em 30.06.2015, quando o direito pleiteado já se encontrava extinto.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça o direito adquirido do segurado à retroação do cálculo do benefício, consideradas todas as datas de exercício possíveis desde o preenchimento dos requisitos, não afasta, nessas hipóteses, o respeito a decadência do direito. Veja-se o seguinte trecho conclusivo do voto condutor proferido pela Ministra Ellen Gracie, Relatora do RE 630.501-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 334):
    “Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se ao recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.” (Sem destaque no original)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator